Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702391-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO FRANCO DE AVELAR, ASSOCIACAO DOS PROP. COMP. COMPRADORES E AFINS DOS IMOVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMITROFE AO CONDOMINIO PARQUE DAS PAINEIRAS APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Vistos, etc. Em decisão, esta Relatoria determinou a suspensão do feito pelo prazo máximo de 01 (um) ano, ou até julgamento da apelação cível 0711731-45.2021.8.07.0001, o que ocorrer primeiro, após o que deverão os presentes autos retornarem à conclusão. (ID 31570320) O apelante peticionou ao ID 43778904. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição juntada ao ID 43778904. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator